Tribunal: TJSP
Processo: 2001536-75.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida desconstituição da r. sentença, com o reconhecimento de nulidade das provas, obtidas mediante violação de domicílio. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Agentes da lei que agiram no estrito cumprimento do dever legal. Fundada suspeita concretizada. Apreensão de material entorpecente. Prisão em flagrante. Réu confesso. Pena e

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida desconstituição da r. sentença, com o reconhecimento de nulidade das provas, obtidas mediante violação de domicílio. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Agentes da lei que agiram no estrito cumprimento do dever legal. Fundada suspeita concretizada. Apreensão de material entorpecente. Prisão em flagrante. Réu confesso. Pena e regime prisional bem aplicados. Pedido revisional indeferido.